Tribunal: STF
Processo: RE 75814
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-04-23
Data de publicação: 1973-04-23

Ementa:
Responsabilidade civil. Acórdão que ao aplicar o art. 159 do Código Civil, fé-lo com que esse preceito incidisse às avessas do que dizem suas verba legis. 
1) Contradição do julgado recorrido ao enquadrar os fatos da causa, de modo a influir, de maneira decisiva, nos planos processual e substantivo: naquele a acarretar, até, a sua nulidade; neste, importando em aplicar errôneamente a lei; 
2) Não se trata, ai, como é óbvio, de apreciação de matéria de prova, inadmissível na instância extraordinária, mas, de juízo de valor sobre os fatos da causa, para se afirmar ou negar, em face da lei, a existência de culpa, verdadeira "quaestio iuris", portanto, ligada à própria aplicação do Direito Federal; 
3) Negativa de vigência de preceitos deste e dissídio jurisprudêncial "quantum satis" demonstrado; 
4) Recurso extraordinário conhecido e provido, para restabelecer-se a sentença de primeiro grau, que concluiu pela improcedência da ação.